Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007394-29.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Augusto Izidoro dos Santos
Agravado: Severino Felix da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Augusto Izidoro dos Santos em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Severino Felix da Silva, deferiu a tutela reintegratória, determinando a imediata desocupação de um terreno localizado na Rua Anízio Hadad, Quadra 90, Lote 05, Bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande – MT e a consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite no local, pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, alegando que ele e a sua esposa estão na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2004, quando iniciaram a construção da casa.
Segue defendendo que comprou o terreno, através do contrato de compra e venda pactuado com o Sr. Jânio Tenório Alves, e que comprova a posse no imóvel também com os seguintes documentos: Associação dos Moradores do Bairro Jardim Eldorado, Associação dos Moradores de Bairro de Várzea Grande – UNIVAB, e ainda a Federação das Associações de Moradores de Bairro de Mato Grosso – FEMAB, devidamente registrado em Cartório.
Assevera que durante 14 (quatorze) anos que está no imóvel não houve qualquer discussão acerca da posse, e que as fotografias obtidas por meio do googlemaps demonstram que a edificação residencial realizada pelo recorrente, que comprova a posse mansa e pacifica do terreno.
É o relatório.
Decido.
Superada tal questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do NCPC.
É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para concessão da liminar, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, observo que no boletim de ocorrência no. 2020.310811, confeccionado pela filha do Sr. Severino Felix da Silva, resta evidente que desde o ano de 2017 o Sr. Augusto está na posse do imóvel, vejamos: “relata que no ano de 2017 (...) que no referido ano ao chegar no terreno que um suspeito não identificado havia arrancado o arame (...) e após vendeu o terreno que pertence ao pai da comunicante para o senhor Augusto Izidoro dos Santos.” (id. 49131428)
A par disso, o magistrado fundamentou a decisão de reintegração de posse com base no procedimento especial, contudo, o suposto esbulho ocorreu após o prazo estabelecido no art. 558 do CPC.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator